Tribunal: TJSP
Processo: 3000018-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da fazenda pública – Decisão que aplicou multa em desfavor da FESP pela prática de litigância de má-fé – Irresignação do ente público – Exequente que requereu a apresentação de protocolo de RPV quando este já constava de autos apensos – Ausência do referido protocolo em seu sistema – Inexistência de intenção de alterar a verdade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da fazenda pública – Decisão que aplicou multa em desfavor da FESP pela prática de litigância de má-fé – Irresignação do ente público – Exequente que requereu a apresentação de protocolo de RPV quando este já constava de autos apensos – Ausência do referido protocolo em seu sistema – Inexistência de intenção de alterar a verdade dos fatos, mas de mero equívoco – Inocorrência de conduta dolosa/intencional que justifique a aplicação da referida penalidade, prevista no art. 80 do CPC/2015 – Precedentes desta Corte – Reforma da r. decisão agravada – Provimento do recurso interposto para afastar a multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000018-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada UNIDAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000018-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10.902
2
VOTO No 10.902
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000018-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: UNIDAS S/A
Julgador de Primeiro Grau: Daniel Ovalle da Silva Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença em face da fazenda pública
Decisão que
aplicou multa em desfavor da FESP pela prática de
litigância de má-fé
Irresignação do ente público

Exequente que requereu a apresentação de protocolo de
RPV quando este já constava de autos apensos Ausência
do referido protocolo em seu sistema Inexistência de
intenção de alterar a verdade dos fatos, mas de mero
equívoco
Inocorrência de conduta dolosa/intencional
que justifique a aplicação da referida penalidade, prevista
no art. 80 do CPC/2015
Precedentes desta Corte

Reforma da r. decisão agravada Provimento do recurso
interposto para afastar a multa por litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do cumprimento de sentença em face da fazenda pública no
0003594-24.2016.8.26.0014 condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
pagamento de multa no valor de um salário mínimo em razão da litigância de má-fé.
Despacho de fl. 06 determinou o processamento do recurso,
com a intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso.
Contraminuta da agravada às fls. 09/12 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Narra a agravante que a agravada iniciou o cumprimento de
sentença no 0003594-24.2016.8.26.0014 buscando a expedição de requisição de pequeno
valor (RPV) no montante de R$ 754,08 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oito
centavos) referentes a honorários advocatícios e custas e despesas processuais relativos a
embargos à execução (fls. 01/03 dos autos de origem)
A agravante tomou ciência do cálculo apresentado e
manifestou-se pela não oposição a este. Ato contínuo, requereu a extinção do feito diante
da alegada liquidação total do débito (fls. 146/148 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000018-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10.902
3
A agravada manifestou-se (fls. 164/166 do cumprimento de
sentença) apontando não ter sido depositado todo o valor devido, apontando a omissão da
FESP quanto às custas e despesas judiciais.
Em petição de fl. 207 dos autos de origem, a Fazenda Pública
solicitou “a intimação da exequente para informar os dados do procedimento de RPV
específico para custas processuais, juntando cópia do respectivo comprovante de
distribuição/protocolo, pois não foi possível localizar junto ao sistema de precatórios”.
Sobreveio, então, decisão do juízo a quo no seguinte sentido:
“A postura da FESP é descabida, pois os dados, documentos
e ofícios estão apensados ao processo principal, como
incidente dependente, bastando sua consulta pela parte. A
recalcitrância será tida como litigância de má-fé.” (fl. 208
autos originários)
Em nova manifestação (fl. 211 cumprimento de sentença), a
FESP alegou que não constava do sistema Saj-Precatórios o registro da RPV relativa às
custas e despesas processuais, afirmando que esta não teria sido distribuída e que se tratava
de ônus da exequente. O juízo de primeiro grau, então, aplicou a multa por litigância de má-
fé de acordo com os seguintes argumentos:
“Consta do incidente 0003594-24.2016.8.26.0014/01, à fl.
10, a certidão comprobatória do envio do requisitório e seu
recebimento pela entidade devedora, Secretaria da Fazenda,
em 31/08/2018.
Ou seja, a cota retro (fl. 211), mesmo com a advertência
anterior deste juízo (fl. 208), altera a verdade dos fatos (art.
80, inciso II, do Código de Processo Civil), razão pela qual
condeno a FESP como litigante de má-fé, ao pagamento de
multa de um salário mínimo, na forma do art. 81 do mesmo
codex, quantia passível de excussão via incidente próprio.
Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a FESP a comprovar o
pagamento do requisitório que recebeu ou adotar as
providências necessárias à sua quitação.” (fl. 212

cumprimento de sentença)
A agravante, em suas razões recursais apresentadas, alega que
“por razões técnicas desconhecidas”, o processo no 0003594-24.2016.8.26.0014/01, que
trata do cumprimento de sentença referente às custas e despesas processuais, não foi
cadastrado em seu sistema, de modo que só obteve as informações relativas a esta RPV
quando realizada consulta junto ao site deste Tribunal de Justiça.
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no art. 80
do CPC/2015:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000018-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10.902
4
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
Na mesma linha, o art. 77 do CPC/2015 prevê os seguintes
deveres processuais dirigidos às partes:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando
cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos
autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer
qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou
direito litigioso.”
Entretanto, da situação narrada nos autos, não se verifica que
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo tenha violado quaisquer destes deveres, de
modo a incidir em hipótese de litigância de má-fé.
A agravante afirmou que o protocolo da requisição de
pequeno valor (RPV) não teria sido feito pela exequente, e esta providência seria condição
necessária ao depósito do valor indicado a título de custas e despesas processuais.
Entretanto, restou comprovado que este protocolo já havia sido feito e constava dos autos
do processo no 0003594-24.2016.8.26.0014/01 (apenso), o qual não estava cadastrado junto
ao sistema próprio da Procuradoria Geral do Estado.
Observa-se, aqui, a ocorrência de mero equívoco por parte da
Fazenda Pública, uma vez que esta não alterou propositadamente a verdade dos fatos, mas
incorreu em erro causado pela ausência dos dados constantes de seu sistema de controle de
RPVs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000018-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10.902
5
Desse modo, a doutrina processualista é pacífica em
estabelecer que “Seja qual for a hipótese, porém, só haverá litigância de má-fé se o autor
agir de forma intencional, dolosa, com a consciência do ato que está perpetrando”1. No
caso dos autos, não se constatada que a conduta da agravada (e de sua procuradora) tenha
ocorrido de forma intencional, mas fruto de mero descuido.
A corroborar o entendimento aqui exposto, colhem-se
precedentes desta Seção de Direito Público que entendem ser necessária a comprovação da
presença de conduta dolosa para a configuração de litigância de má-fé:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Exceção de Pré-Executividade
Ausência de postura desleal ou dolosa a justificar a
imposição de multa e indenização
Mera alegação de
defesa Penalidade afastada Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2134338-13.2019.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019) (Destaquei)
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Ausência de
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do NCPC.
Inexistência de dolo processual a justificar a aplicação de
multa por litigância de má-fé que não se presume,
necessitando prova de sua existência. Sentença mantida.
DANO MORAL. Inocorrência. Não comprovação do dano
moral sofrido. Observância do art. 373, I, do NCPC.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
Ocorrência. Necessidade de redefinir a sucumbência
recíproca, adequando-se a sucumbência ao êxito econômico
obtido por cada parte. Sentença reformada em parte.
Recurso da ré improvido e recurso da autora parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
3040893-38.2013.8.26.0224; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
(Destaquei)
Portanto, a decisão agravada merece ser reformada para
afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé, prosseguindo-se com o
cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
1 Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7a Edição, Ed. Saraiva, 2016, p.
205

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000018-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10.902
6
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator